Tribunal: TJSP
Processo: 2280852-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Insurgência contra o r. pronunciamento que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Possibilidade de penhora do imóvel da fiadora - art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Compreensão da orientação contida no Recurso Especial no 1.363.368/MS, julgado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Insurgência contra o r. pronunciamento que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Possibilidade de penhora do imóvel da fiadora - art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Compreensão da orientação contida no Recurso Especial no 1.363.368/MS, julgado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia. Entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do RE no 1.307.334/SP, com repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127). Decisão mantida. Recurso desprovido.